Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-12.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014395-12.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014395-12.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Edson Ronaldo Riva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE REDE RURAL PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. USO DA REDE COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de prescrição suscitada pela ré rejeitada, porque o prazo prescricional somente se inicia
com a formal incorporação da rede ao patrimônio da concessionária
, o que
não ocorreu no caso concreto
. A simples alegação de que a incorporação ocorreu em 23/02/2001, sem a juntada de qualquer documento que comprove tal alegação, impede o reconhecimento da prescrição.

2. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

3. Nos termos da Resolução número 229/2006, a incorporação das redes de energia elétrica particulares ao patrimônio da concessionária do serviço público é impositiva e dá ensejo ao reembolso dos valores despendidos para tanto, ainda mais quando há autorização expressa por parte deste para que a parte reclamada proceda a qualquer época derivação do ramal para atender outros consumidores.

4. O artigo 3º da Resolução 229/2006 da ANEEL é nos seguintes termos: “
Art. 3º - A redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção da rede”.

5. O inc. IV, do art. 42, da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL, tem a seguinte redação: “
Os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica”.

6. Assim, se a rede de energia elétrica foi construída com recursos próprios, mas está sendo utilizada pela concessionária do serviço, razão pela qual tem que ser incorporada ao patrimônio desta, por força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004), sendo então devido a restituição do valor despendido pelo particular para tanto, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ‘
in verbis’
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – HONORÁRIO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(TJMT, APC 75/2018, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento: 14.03.2018)”.

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO POR INSTALAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A Segunda seção do STJ, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já assinalou que "é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013).

Tratando-se de rede elétrica particular, que não dispõe de ato autorizativo do poder concedente, sua incorporação é cogente pela Concessionária, por força do que dispõe artigo 3º, caput, da Resolução da ANEEL nº 229/2006.

Dessa forma, não há razão para a reforma da decisão, uma vez que combateu todas as teses repisadas pela Agravante.

A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC é corolário da improcedência do Agravo Interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

(TJMT, Agravo Interno 85533/2017, Relatora: Desa. Clarice Galdino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgamento: 30.01.2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, é possível reconhecer que houve utilização de recursos financeiros particulares com a construção de ramais de energia elétrica, que estão sendo utilizados pela concessionária sem o devido ressarcimento dos valores, até o presente.

Com efeito, a obrigação legal de restituição dos valores é incontroversa. E, não há que se falar em aplicação da fórmula prevista na Resolução n. 229/06 da ANEEL, pois a restituição deve ocorrer com base nos valores gastos pelos particular.

Diante do dever de indenizar os valores gastos com a construção de ramal de rede elétrica utilizada pelo particular e por outros, que será, de acordo com a legislação, de qualquer forma incorporada ao patrimônio da concessionária, tem-se que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

(TJMT, APC 51849/2016, Relator: Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgamento: 02.08.2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular inicia-se no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede, razão pela qual a prescrição deve ser rejeitada. Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo apelado é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019102-89.2017.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2020)

8. Se a concessionária não apresenta prova contrária às produzidas pelo consumidor na exordial, tampouco instrui sua defesa com orçamentos que demonstrem a abusividade quanto aos comprovantes de pagamentos apresentadas pelo autor, entendo como devido o valor postulado pelo consumidor, a título de restituição dos valores despedidos com a construção da rede elétrica em questão.

9. No que se refere ao pedido de aplicação de depreciação sobre o ativo, entendo que não merece acolhimento. Isso porque a pretensão autoral não visa ao ressarcimento do valor atual da rede elétrica ou de seu patrimônio remanescente, mas à restituição dos valores efetivamente despendidos para a sua construção, os quais devem ser devidamente atualizados apenas para recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assim, a incidência de depreciação sobre tais valores implicaria redução indevida da quantia a ser restituída, destoando da natureza reparatória da obrigação e ocasionando prejuízo ao Autor.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) CONDENAR a ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituir ao autor EDSON RONALDO RIVA os valores despendidos na construção da rede elétrica, assim discriminados: - R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referentes à mão de obra, pagos em 19/03/1997; - R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), referentes a materiais, pagos em 30/03/1998; b) Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento; c) Sobre o montante corrigido, incidirão juros de mora equivalentes à taxa SELIC, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, observada a vedação à cumulação de índices, conforme orientação do STJ.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026